Tribunal: TJPA
Processo: 0004683-45.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004683-45.2007.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA LUZINETE FERREIRA DAVID

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE
PENSÃO
POR
MORTE
DO MARIDO MILITAR. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO DA ESPOSA COMO BENEFICIÁRIA JUNTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1. E
ntendo que a sentença não merece reforma quanto ao reconhecimento da dependência econômica da parte autora, eis que presumida, conforme dispõe a legislação. A comprovação de mesmo domicilio também se observa a partir dos documentos
anexados à inicial, especialmente a declaração de dependente

junto ao FUNSAU – PM/PA (ID 1938615 –fls. 5); a conta de energia elétrica em nome da requerente (ID 1938616 – fls. 1); a correspondência que comunica o indeferimento administrativo do pleito à solicitante (ID 1938615 – fls. 10) e a certidão de óbito (ID 1938615 – fls. 9), que demonstram com clareza que a ora apelada residia juntamente com o falecido.

2. Assim, precárias e frágeis as alegações de separação de fato e de não dependência econômica apresentadas pelo IGEPREV, fundamentando-se o estudo social formulado pelo ente previdenciário em evidências efêmeras. Ademais, sequer foi ouvida a própria interessada, legalmente casada com o militar falecido, impossibilitada de demonstrar suas razões ao profissional responsável pelo estudo, bem como o Instituto anexou aos autos documentação ou informações aptas a confrontas as afirmações contidas na inicial.
Dessa maneira, uma vez comprovada ser a parte autora dependente econômica do ex-segurado falecido, faz
jus
ao recebimento da
pensão
por
morte
, na forma do que dispõe a legislação vigente.

3. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos de Mandado de Segurança com pedido de liminar.

Dos autos se extrai (ID 1938614 – fls. 4/11 e ID 1938615 – fls. 1/3) que a autora é viúva do ex-segurado José Carlos Rodrigues Braga, falecido em 07/05/2006. Informa que viveu em regime de união estável com o de cujus no período de 1990 até 1998, quando então casaram-se e permaneceram juntos até a morte do cônjuge varão.

Prossegue informando que ingressou com pedido de concessão do benefício junto ao IGEPREV, o que restou indeferido, sob o argumento de ausência de comprovação da constância do casamento à época do óbito. Aduz ter juntado toda a documentação necessária e postula a concessão da liminar e, posteriormente, que lhe seja concedida a segurança pleiteada, tendo reconhecido seu direito ao benefício.

A autoridade coatora, ao apresentar informações (ID 1938618 - fls. 1/8 e ID 1938619 – fls. 1/6) relata: 1) que a requerente não faz jus ao direito pleiteado, eis que, conforme verificação do Serviço Social do Instituto “a postulante se retirou do lar que morava com o ex-segurado, residência essa de propriedade da genitora do falecido, caracterizando tal comportamento como abandono do lar, dando azo ao rompimento dos vínculos fáticos no que tange ao matrimônio, em que pese a ausência de separação judicial ou divórcio entre os nubentes”; 2) Que dilação probatória é incabível em sede de Mandado de Segurança; 3) A impossibilidade da concessão da pensão por morte à autora em razão da separação de fato; e 4) Ausência de dependência econômica em relação ao ex-segurado, posto que separados de fato há mais de quatro anos.

O Juízo de origem concedeu a liminar, determinando que o IGEPREV efetue mensalmente o pagamento da pensão por morte à impetrante até a decisão final da ação. (ID 1938621 – fls. 1/3). Desta decisão, o IGEPREV interpôs Agravo de Instrumento, convertido em Agravo Retido (ID 1938625 – fls. 2/5).

Sobreveio a sentença concedendo a segurança e confirmando a liminar para determinar a inclusão da impetrante na condição de dependente do
de cujus
, bem como pagamento da pensão por morte no percentual que lhe couber (ID 1938635 – fls. 1/5).

Embargos de Declaração da autarquia previdenciária não acolhidos. (ID 1938638 – fls. 1/6).

Irresignado o Instituto apelou da sentença repetindo, em razões recursais, os argumentos trazidos nas informações apresentadas no Mandado de Segurança e no Agravo de Instrumento anteriormente interpostos. (1938639 – fls. 1/7; ID 1938640 – fls. 1/7 e ID 1938641 – fls. 1/4).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 1938641 – fls. 8).

Instado, o Ministério Público apresentou parecer opinando pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso. (ID 2024781 – fls. 1/5).

É o relatório submetido a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

A controvérsia posta em discussão consiste em verificar se a parte autora ostenta a condição de dependente do seu marido, ex-segurado, falecido em 07/05/2006 e, via de consequência, se detém o direito ao recebimento do benefício previdenciário de
pensão
por
morte
, conforme reconhecido na sentença ora recorrida.

A sentença apelada reconheceu o direito da autora ao recebimento de
pensão
por
morte
em razão da
morte
do marido, sob o fundamento de que restou evidenciada a dependência econômica haja vista: a comprovação de mesmo domicílio; a demonstração de que dependia economicamente e diante dos demais documentos juntados aos autos. O juízo sentenciante mencionou que tais elementos para comprovação de dependência econômica são suficientes nos termos dos arts. 16 e 21 da Lei Federal nº 8.213/91.

A citada Lei, que versa sobre os benefícios da Previdência Social, dispõe, em seu art. 16, II, § 4º, que os pais, com dependência econômica comprovada, possuem a condição de dependentes do filho, caso não haja outros na ordem de prioridade. Vejamos:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

II - os pais
;

(...)

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.”

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente;”

Da mesma forma, preceitua a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, senão vejamos:

Art. 3º O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:

(...)

II - quanto aos dependentes:

a)

pensão por morte do segurado;

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

Diante dos textos legais acima destacados, o IGEPREV sustenta que não houve a comprovação da dependência econômica da parte autora em relação ao seu marido, ex-segurado, eis que separada de fato, requisito indispensável para fins de reconhecimento de seu direito ao benefício de
pensão
por
morte
.

Da análise dos autos, entendo que a sentença não merece reforma quanto ao reconhecimento da dependência econômica da parte autora, eis que presumida, conforme dispõe a legislação. A comprovação de mesmo domicilio também se observa a partir dos documentos
anexados à inicial, especialmente a declaração de dependente

do FUNSAU – PM/PA (ID 1938615 –fls. 5); a conta de energia elétrica em nome da requerente (ID 1938616 – fls. 1); a correspondência que comunica o indeferimento administrativo do pleito à solicitante (ID 1938615 – fls. 10) e a certidão de óbito (ID 1938615 – fls. 9), que demonstram com clareza que a ora apelada residia juntamente com o falecido.

Assim, precárias e frágeis as alegações de separação de fato e de não dependência econômica apresentadas pelo IGEPREV, fundamentando-se o estudo social formulado pelo ente previdenciário em evidências efêmeras. Ademais, sequer foi ouvida a própria interessada, legalmente casada com o militar falecido, impossibilitada de demonstrar suas razões ao profissional responsável pelo estudo, bem como o Instituto anexou aos autos documentação ou informações aptas a confrontas as afirmações contidas na inicial.

Dessa maneira, uma vez comprovada ser a parte autora dependente econômica do ex-segurado falecido, faz
jus
ao recebimento da
pensão
por
morte
, na forma do que dispõe a legislação vigente.

Nesse contexto, a aplicação do ordenamento federal deve ser reconhecida como válida, ante a consagração da melhor exegese para o caso concreto, que demanda especial atenção aos mandamentos constitucionais da dignidade da pessoa humana que o caso requer, consumando a proteção social adequada, não merecendo, portanto, reparos a decisão apelada.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE DO FILHO SERVIDOR PÚBLICO
.
RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA
, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O IGEPREV em suas razões aduziu que a apelada não conseguiu comprovar a dependência econômica essencial para a concessão da
pensão
requerida. 2-
Examinando os autos,
entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelada, tendo em vista as testemunhas ouvidas no curso da audiência de justificação que ratificaram os fatos narrados na peça vestibular da ação
, declarando que
o segurado residia com os seus genitores
e era responsável pelas despesas da família
. 3- Além disso, constatei ainda a presença de documento público nos autos (ID Num. 2852577 –Pág. 19), atestando que a parte apelada foi a pessoa que recebeu o pecúlio e o auxílio funeral quando do óbito do segurado, que corrobora ainda mais a dependência econômica perante o segurado, na medida em que o referido benefício tem por destinatário, justamente, o dependente econômico do ex-segurado. 4- Dessa forma, entendo que comprovou-se a dependência econômica e assim está preenchido todos os pressupostos legais, constantes na regra do art. 22, II, da Lei Estadual nº 5.011/81, para a concessão da
pensão
por
morte
, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos. (5018739, 5018739, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À
PENSÃO POR MORTE
. AFASTADA.
COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA DO EX SEGURADO
. PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1ºF DA LEI N.º 9.494/97. PARCIALMENTE ACOLHIDO. PEDIDO DE EXCLUSÃODACONDENAÇÃOEMCUSTAS.ACOLHIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Arguição de ausência de Direito à
pensão
por
morte
. Como cediço, para que os pais sejam beneficiários da
pensão
por
morte
é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida. 2.
O cotejo probatório demonstra a dependência econômica da genitora do ex segurado
(Identificação pessoal do de cujus, Declaração de dependência econômica feita pela Secretária Municipal de Laranjal do Jari e pelo Presidente do Sindicato dos Servidores Público Municipais de Laranjal do Jari – SISPUMILAJ, Declaração de dependência para utilização do plano odontológico (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Vale do Jari - SINTRACOMVAJ)
e, depoimentos feitos na audiência de instrução e julgamento
, por servidores públicos municipais, afirmando o envio de ajuda financeira e inexistência de outros dependentes). 3. Considerando as peculiaridades do caso em exame e o princípio do livre convencimento motivado, a manutenção do direito à percepção da
pensão
por
morte
é medida que se impõe. (...)
6. Apelação conhecida e parcialmente provida, para adequar os consectários legais ao Tema 905 do STJ, bem como, determinar a exclusão da condenação do INSS ao pagamento de custas processuais.
(4211213, 4211213, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-18)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE DEVIDA À GENITORA DO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. AFASTADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO CRITÉRIO EQUITATIVO. ART.20, §4º DO CPC/73. REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Para que os pais sejam beneficiários da pensão por morte é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida. 2. A apelada juntou aos autos os documentos de identificação
pessoal do de cujus (fls.08/09), cópia do contracheque (fls. 28), bem como, a cópia da certidão de óbito (fls.19), que comprovam que o ex-segurado era filho da apelada e policial militar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Por meio dos documentos de fls. 07/16/31 resta demonstrado ainda, que ambos residiam no mesmo endereço e a certidão de fls.10 indica a inexistência de outros dependentes. Os documentos de fls. 11 e 44 evidenciam que o falecido custeava ajudava com as despesas de sua genitora, tais como com medicamentos e óculos. Ademais, a cópia da certidão negativa expedida pelo Município de Santarém (fls.15) atesta a ausência de vínculo da apelada com a Administração municipal. Aliado a isto, a cópia da Certidão expedida pelo
INSS
informa que a apelada não percebe nenhum benefício junto à Autarquia Federal.
3. Portanto, resta suficientemente demonstrada a condição de dependência econômica entre a apelada e o ex-segurado, para lhe garantir o direito à pensão por morte, por ocasião do óbito de seu filho, conforme parecer ministerial de fls.127/134.
4. Pedido de fixação de honorários sobre o valor da causa. Afastado. Fora atribuído à causa o valor de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), sendo que 10% sobre esse montante equivale à R$ 54,50(cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos). Logo resta evidente que tal valor não remunera condignamente o trabalho despendido pelo patrono da parte vencedora. 5. Apelação do IGEPREV conhecida e não provida. 6. Reexame Necessário conhecido de ofício e parcialmente provido para alterar os honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação para o valor fixo de R$ 1.000,00(mil reais), com base no critério equitativo disposto no art. 20, §4º do CPC/73. 7. À unanimidade.” (2017.04674351-54, 182.590, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-30, Publicado em 2017-11-06)

Com amparo em todas as ponderações anteriormente expostas e na jurisprudência colacionada, também com esteio no parecer ministerial, é de se reconhecer o direito da apelada ao recebimento do benefício de
pensão
por
morte
, mantendo íntegra a decisão apelada.

Ante o exposto,
conheço do recurso do IGEPREV e nego-lhe provimento,
conforme fundamentação, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É como decido.

Belém, em data e hora cadastrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2021